Tribunal: TJPA
Processo: 0802725-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802725-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CLEITON GOMES DE BARROS

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIENTE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. RECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. DECISÃO ESCORREITA. TEMA Nº 1106/STJ, FIXADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto. Tema nº 1106/STJ, fixado sob a sistemática dos recursos repetitivos.

2. Da mesma forma, vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. Todavia, o caso destes autos não comporta nenhuma dessas exceções: o agravante foi condenado à pena em regime semiaberto; e a condenação relativa à pena alternativa é anterior àquela relativa à pena privativa de liberdade.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por ANTONIO CLEITON GOMES DE BARROS, irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém/PA, que, nos autos Processo de Execução n.º 2000912-88.2022.8.14.0401 (SEEU),
determinou a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade
.

De acordo com os autos, o
agravante foi condenado no bojo da ação penal n° 0000023-54.2016.8.14.0701, à pena de 09 (nove) meses de detenção e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pelo crime ambiental do art. 54, §1º e do art. 60, ambos da Lei nº 9.605/1998
, tendo o Juízo sentenciante procedido à
substituição uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade
.

O agravante compareceu à Vara para dar início ao cumprimento da pena e, no ato de apresentação, foram expedidas as guias para pagamento da multa, sendo que três delas já foram pagas e, quanto aos serviços comunitários, solicitou sua conversão em pecúnia, devido a problemas de saúde (hipertensão arterial e
diabetes mellitus
), tendo recebido parecer favorável do RMP. Todavia, a magistrada
a quo,
considerando certidão informando acerca da existência de outra execução penal em desfavor do agravante (
autos n° 2002530-34.2023.8.14.0401, recentemente instaurado para a execução da pena, fixada no Processo n° 0016174-12.2017.8.14.0006, de 04 anos e 06 meses de reclusão em regime semiaberto, pelo delito do art. 180,
caput
do CPB
), incompatível com a execução da pena alternativa,
converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 181, §1º, alínea “e”, da LEP, julgando-se incompetente e determinando a imediata remessa do feito ao Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, para a unificação das penas
.

Em
razões recursais
, a defesa aduz que
a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade é mais prejudicial ao apenado
, destacando que a decisão desconsiderou o início do cumprimento das penas, incluindo o pagamento parcial da multa acordada.

Sustenta que a execução da pena privativa de liberdade é posterior à execução da pena restritiva de direitos, e que existe a possibilidade de ser beneficiado com o regime semiaberto harmonizado, aguardando a audiência admonitória para a análise desse benefício.

Pugna, assim, pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, para que
seja reformada a r. decisão, determinando-se a conversão da pena de prestação de serviços à comunidade para pena de prestação pecuniária, para que reste possibilitado o cumprimento simultâneo da pena alternativa e da pena privativa de liberdade, evitando-se, assim, um regime mais gravoso ao apenado.

Em
contrarrazões
, o
dominus litis
manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do agravo interposto, a fim de que a decisão agravada seja reformada, para que haja a conversão da pena restritivas de direito de prestação de serviços em prestação pecuniária, permitindo o cumprimento simultâneo desta pena restritiva de direitos com a pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, §5º do CPB.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória,
manteve a decisão agravada
(ID nº 18225262).

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente agravo.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo
.

Insurge-se a defesa contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas e Restritivas de Direito de Belém/PA, que, nos autos Processo de Execução n.º 2000912-88.2022.8.14.0401 (SEEU),
determinou a reconversão das penas restritivas de direitos em pena privativa de liberdade
.

Não assiste razão ao agravante.

Conforme consignado no relatório do presente agravo, o apenado cumpria pena restritiva de direito consistente em prestação de serviços comunitários, quando sobreveio execução relativa à condenação por pena privativa de liberdade em regime semiaberto.

Pois bem.

No julgamento do REsp 1.918.287, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema nº 1106, firmando a seguinte tese:

“
Tema nº 1106
. Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.” (STJ, 3ª Seção, REsp 1.918.287, Min. Laurita Vaz, julgado em 27/04/2022)

Vê-se, do citado precedente, que o cumprimento simultâneo da pena privativa de liberdade com a pena restritiva de direitos apenas é possível ao apenado em regime aberto. Da mesma forma, vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente.

O caso destes autos não comporta nenhuma dessas exceções: o agravante não foi condenado à pena em regime aberto, mas sim, em semiaberto; e a condenação relativa à pena alternativa é anterior àquela relativa à pena privativa de liberdade.

Percebe-se que a jurisprudência da Corte Superior claramente veda a simultaneidade das execuções em casos de condenações posteriores em regime fechado ou semiaberto, exigindo, nestas hipóteses, a reconversão em pena privativa de liberdade, para unificação das penas, tal qual feito pela Juíza
a quo
.

Em que pese a alegação defensiva – encampada, inclusive, pelo
dominus litis,
em suas contrarrazões – de que a pena pecuniária pode ser cumprida simultaneamente com a reprimenda privativa de liberdade, mesmo que em regime fechado ou semiaberto, observa-se que a jurisprudência ao norte mencionada não se preocupou em assinalar se as diferentes penas restritivas de direitos existentes poderiam – ou não – ser cumpridas simultaneamente com a pena privativa de liberdade imposta posteriormente. O exame do regime estabelecido na condenação posterior, ele sim, é que irá definir a viabilidade do cumprimento simultâneo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SANÇÃO RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA N. 1.106/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior, na apreciação do REsp 1.918.287/MG, pelo rito dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese (Tema n. 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente." 2. Hipótese que não se enquadra na exceção estabelecida pelo Tema n. 1.106, porquanto, embora o ora agravante tenha sido inicialmente condenado a penas restritivas de direito, houve condenação posterior à pena privativa de liberdade. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no HC n. 861.404/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024.)

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS E PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. EXECUÇÃO SIMULTÂNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A lei contempla a possibilidade de conversão da pena restritiva de direitos quando o apenado vem a ser posteriormente condenado à pena privativa de liberdade. Inteligência dos arts. 44, § 5.º, do Código Penal e 181, § 1.º, e, da Lei n. 7.210/84. 2. Os arts. 44, § 5.º, do Código Penal e 181, § 1.º, e, da Lei n. 7.210/84, não amparam a conversão na situação inversa, qual seja, aquela em que o apenado já se encontra em cumprimento de pena privativa de liberdade e sobrevém nova condenação em que a pena corporal foi substituída por pena alternativa. 3. Em tais casos, a conversão não conta com o indispensável amparo legal e ainda ofende a coisa julgada, tendo em vista que o benefício foi concedido em sentença definitiva e, portanto, somente comporta a conversão nas situações expressamente previstas em lei, em especial no art. 44, §§ 4.º e 5.º, do Código Penal. 4. A pena restritiva de direitos serve como uma alternativa ao cárcere. Logo, se o julgador reputou adequada a concessão do benefício, a situação do condenado não pode ser agravada por meio de interpretação que amplia o alcance do § 5.º do art. 44 do Código Penal em seu prejuízo, notadamente à vista da possibilidade de cumprimento sucessivo das penas. 5. Recurso especial desprovido, com a fixação da seguinte tese: "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
(STJ - REsp n. 1.925.861/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 28/6/2022.)

Mister frisar que não se desconhece a existência de alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais – ainda que minoritários – no sentido de ser possível o cumprimento simultâneo da pena de prestação pecuniária com a pena privativa de liberdade em regimes fechado e semiaberto. Contudo, como bem asseverou a Procuradora de Justiça, em seu douto parecer:

“Portanto, destaca-se ainda que a Defesa argumenta a possibilidade de compatibilidade do cumprimento simultâneo da prestação pecuniária e do regime semiaberto harmonizado. Ocorre que nos autos, apesar do parecer favorável do Ministério Público Estadual, não há informações quanto ao deferimento judicial do pedido de conversão da prestação de serviços à comunidade em prestação pecuniária e tampouco não há nos autos informações quanto a ocorrência da audiência admonitória a respeito da nova condenação referente ao processo de conhecimento nº 0016174-12.2017.8.14.0006.”

Por fim, ressalte-se que o fato de o agravante já ter iniciado o pagamento da pena de multa não se configura em óbice, a meu ver, para a procedida reconversão, até porque a multa à qual ele se refere não é a pena restritiva de direito denominada de “prestação pecuniária”, contida no art. 45, §1º do CPB (até porque sua pena privativa referente à primeira condenação só foi substituída pela pena restritiva de prestação de serviços comunitários). Trata-se, em verdade, da pena acessória de multa estabelecida pelos arts. 54, §1º e 60 da Lei nº 9.605/98, de modo que, em sendo espécies distintas de pena, o início do cumprimento de uma não afeta, tampouco impede a reversão da outra.

Por conseguinte, inexistente qualquer ilegalidade na decisão agravada, sendo que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade e posterior unificação de ambas é medida que se impõe, diante da incompatibilidade do cumprimento simultâneo de ambas.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, CONHEÇO do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO, a fim de manter a decisão agravada, consoante fundamentação alhures expendida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de agosto de 2024.

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 13/08/2024